Tribunal: TJDFT
Processo: 0735621-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Não se pode condicionar o deferimento da gratuidade de justiça ao autor da demanda, menor impúbere, à demonstração da hipossuficiência econômica ou financeira de seu representante legal.
II. A gratuidade de justiça constitui benefício legal conferido à parte que não tem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
III. Trata-se de direito de natureza instrumental que se atribui à parte, ou seja, àquele que integra a relação processual, razão pela qual não pode ser examinado em função da situação econômica ou financeira do seu representante legal, sobre o qual não recairá, na hipótese de sucumbência, a responsabilidade pelo pagamento de custas, despesas ou honorários advocatícios.
IV. Requerida a gratuidade de justiça na petição inicial, o seu exame deve ficar adstrito à situação financeira e econômica da parte, na forma do artigo 5o da Lei 1.060/1950, sem prejuízo do exercício, pelo réu, da prerrogativa de impugnação prevista no artigo 100 do Código de Processo Civil.
V. Inexistindo nos autos qualquer elemento de convencimento hábil a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte, é de rigor o reconhecimento do seu direito à gratuidade de justiça consoante o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.